Tribunal: STJ
Processo: 0084057-88.2010.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179939 - GO (2022/0236788-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADILBERTO LUIZ ALVES XAVIER
ADVOGADOS
: WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
KARLA CRISTIANNA DIAS FREITAS - GO056798
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DA PERÍCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão. Inexistência de omissão.
2. Incidência da
para afastar pretensão de reexame de cálculos periciais e
Súmula 7/STJ
do conjunto fático-probatório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8c301991-611b-4004-8b6b-b00ccbbd1c4c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179939 - GO (2022/0236788-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADILBERTO LUIZ ALVES XAVIER
ADVOGADOS
: WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
KARLA CRISTIANNA DIAS FREITAS - GO056798
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DA PERÍCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão. Inexistência de omissão.
2. Incidência da
para afastar pretensão de reexame de cálculos periciais e
Súmula 7/STJ
do conjunto fático-probatório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADILBERTO LUIZ ALVES XAVIER
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial por entender que a pretensão demanda o reexame de matéria fático-probatória,
atraindo o óbice da
(fls. 2.946-2.947).
Súmula 7/STJ
Foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais
foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão e de que os embargos não
se prestam à rediscussão do julgado, mantendo-se a incidência da
(fls.
Súmula 7/STJ
2.975-2.978).
Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta negativa de
prestação jurisdicional e violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
afirma que não incide a
porque se cuidaria de revaloração da prova,
Súmula 7/STJ
aponta erro de cálculo no laudo pericial quanto à proporcionalidade dos abatimentos e ao
Documento eletrônico VDA52070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:58
Código de Controle do Documento: 28810afa-35e9-4aa9-9252-4ce9e1f4d8f5

que teria sido efetivamente pago em cada operação, descreve o histórico processual,
destaca quesitos do juízo e do perito e requer a reforma da decisão monocrática (fls.
2.981-3.002).
Impugnação ao agravo interno às fls. 3.024-3.027 na qual a parte agravada
alega que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, incidindo a
reafirma a necessidade de revolvimento de fatos
Súmula 182/STJ,
e provas (
e requer a aplicação de multa do
§ 4o, do Código de
Súmula 7/STJ)
art. 1.021,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O recorrente manifestou agravo contra contra decisão que negou seguimento
a recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR. RE N. 632.212/SP. NÃO
COINCIDÊNCIA DA MATÉRIA VERSADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
PIGNORATÍCIA. DECRETO-
E ARTIGO 187 DA
LEI N. 167/67, LEI N. 4.829/65
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PERÍCIA
CONTÁBIL. REJEIÇÃO. DEDUÇÃO NO INDÉBITO A SER RESTITUÍDO DE
VALORES DESCONTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE
PROAGRO E DEMAIS ABATIMENTOS NEGOCIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Considerando que a matéria versada na Apelação Cível não coincide com o tema
do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, o seu pronto julgamento é medida de
mister.
2. A repetição do indébito, concernente à diferença entre os índices de correção
monetária, à época dos planos econômicos Verão e Collor, deve recair somente
sobre os valores indevidamente pagos pelo devedor em cumprimento às cédulas
rurais pignoratícias e/ou hipotecárias firmadas com a instituição financeira. Assim,
devem ser excluídas da restituição as eventuais amortizações comprovadamente
feitas pelo seguro PROAGRO e os valores resultantes de abatimentos negociais
concedidos, sob pena de locupletamento indevido.
3. Não merece acolhimento a impugnação ao laudo pericial contábil apresentado nos
autos, caso constem os abatimentos legais necessários nos cálculos respectivos.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 489 e 1.022 sob o argumento de que
o acórdão local é omisso e deficiente na prestação jurisdicional.
Originariamente, a petição inicial narra a emissão de cédulas rurais
pignoratícias e/ou hipotecárias, vinculadas a recursos da caderneta de poupança, e
postula repetição de indébito referente aos expurgos dos Planos Verão e Collor; e requer
a devolução da diferença de correção monetária de 27,56% (janeiro a maio de 1989) e
de 43,04% (março de 1990), tutela para exibição dos relatórios XER 712 (slips),
Documento eletrônico VDA52070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:58
Código de Controle do Documento: 28810afa-35e9-4aa9-9252-4ce9e1f4d8f5

condenação em dobro e a atualização pelos mesmos encargos das cédulas (fls. 4-5, 15-
16, 36, 45-46, 48-49).
Na sentença, reconheceu-se a prescrição em relação às cédulas no
88/01575-0 e 88/01576-9, e julgou-se parcialmente procedente o pedido para declarar a
aplicação dos índices de 42,72% (Plano Verão) e 41,28% (Plano Collor) nas cédulas no
88/01156-9, 88/01763-X e 88/02236-6, condenando o réu ao pagamento das diferenças
apuradas, totalizando R$ 51.119,76, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao
mês, a partir de
(fls. 2.608-2.609).
11/3/2020
Antes, a sentença rejeitara preliminares de impossibilidade jurídica e ausência
de interesse, analisara prescrição sob a teoria da
e a transição do prazo
actio nata
vintenário e afastara a incidência de juros remuneratórios sobre a restituição, mantendo
apenas correção monetária e juros moratórios legais (fls. 2.599-2.605).
O Tribunal de origem manteve a sentença, conhecendo e negando provimento
à apelação do autor. Fundamentou que a repetição do indébito deve recair apenas sobre
valores efetivamente pagos, com dedução de PROAGRO e abatimentos negociais para
evitar locupletamento indevido, rejeitou impugnação ao laudo pericial por ausência de
prova robusta em contrário e confirmou que não incidem juros remuneratórios na
restituição (fls. 2.766-2.769; 2.771).
O recorrente afirma que, na ação que discute os índices inflacionários a incidir
sobre saldo de devedor de financiamento agrícola, "o cálculo da perícia não considerou o
que [o] emitente liquidou em cada uma das operações, e sobre esse ponto o acórdão
manteve a omissão contida na sentença de piso" (e-STJ, fl. 2.829).
Sobre a questão, o Tribunal de origem concluiu "que todos os quesitos
formulados pelas partes e pelo juízo foram prontamente atendidos e respondidos,
especialmente no que tange aos fatores de abatimento da dívida, não havendo motivos
para que a sentença seja reparada neste ponto. Com efeito, o desprovimento do recurso
é medida de mister" (e-STJ, fl. 2.768).
Verificar, portanto, se os cálculos periciais estão de acordo com título é intento
que demanda incursão nos elementos informativos do processo, o que encontra o óbice
de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO

ART.
535
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS
REALIZADOS EM PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
art. 535
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:58
Código de Controle do Documento: 28810afa-35e9-4aa9-9252-4ce9e1f4d8f5

2. A realização de perícia contábil, com o objetivo de aferir o montante a ser quitado
em ação de revisão de contrato, não faz presumir violação à coisa julgada.
3. Por sua vez, o Tribunal a quo concluiu que os cálculos do expert se coadunam
com o disposto no título executivo. Deste modo, o acolhimento da pretensão da
agravante é inviável, uma vez que demandaria o reexame de prova, encontrando
óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.417.488/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/11/2015,
)
25/11/2015.

Ressalte-se que alegada revaloração da prova pressupõe equívoco na
aplicação de regra ou princípio pertencente ao campo do direito probatório, não havendo
indicação de dispositivo legal pertinente ou dissídio jurisprudencial em torno do tema.
Para exame:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. CONFISSÃO. ERRÔNEA
VALORAÇÃO DAS PROVAS. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
Decisão da Presidência reconsiderada.
2. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a
de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo
probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos
informativos do processo" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA
AREsp 970.049/RO,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de
.
9/5/2017)
3. No caso, a Corte Estadual não analisou a totalidade das provas constantes nos
autos, omitindo-se quanto à alegada confissão sobre a paternidade realizada pela
viúva do suposto genitor do recorrente, tratando-se, portanto, de relevante omissão
na valoração da prova, razão pela qual se mostra necessário o retorno dos autos à
origem, para análise da questão oportunamente submetida à apreciação judicial.
4. Além do referido fato, tem-se que a viúva e os possíveis familiares frustraram a
realização do exame de DNA. Isso porque: a primeira, não obstante os sucessivos
despachos do Juízo para declinar o local em que o de cujus fora sepultado, não
cumpriu a exortação, motivo que levou à impossibilidade de exumação do corpo;
já os irmãos do suposto genitor não se submeteram ao DNA, sob o argumento de
serem idosos e do grupo de risco, quando da situação pandêmica da Covid-19.
5. Devem os autos, portanto, retornarem à instância de origem, para que se
possibilite a realização dos exames e a análise do conjunto das provas mencionadas,
salvaguardando-se o direito da parte recorrente à busca da verdade biológica.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame,
conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de
determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de suprir os referidos vícios.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.668.154/SP,
julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Documento eletrônico VDA52070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:58
Código de Controle do Documento: 28810afa-35e9-4aa9-9252-4ce9e1f4d8f5

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:43:58
Código de Controle do Documento: 28810afa-35e9-4aa9-9252-4ce9e1f4d8f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.179.939 / GO
Número Registro: 2022/0236788-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00840578820108090093 8405788 840578820108090093
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILBERTO LUIZ ALVES XAVIER
ADVOGADOS : WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
KARLA CRISTIANNA DIAS FREITAS - GO056798
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADILBERTO LUIZ ALVES XAVIER
ADVOGADOS : WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
Documento eletrônico VDA52588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: cd41ea06-ef25-4562-b33c-9c6527c4ddad

KARLA CRISTIANNA DIAS FREITAS - GO056798
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUIZ GONZAGA SOARES GIL - GO024200
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
OTAVIO PEREIRA DE SOUSA - GO033704
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: cd41ea06-ef25-4562-b33c-9c6527c4ddad